Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731839-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DANTAS, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos de reclamação trabalhista, até o limite de R$ 122.224,55. Em petição apartada (ID 30205784), o agravado noticia a perda do objeto do recurso, tendo em vista a informação do Juízo trabalhista no sentido de que não há “nenhum crédito deferido nos autos capaz de suportar qualquer ato de constrição judicial” (ID 30205786 – Pág. 3). Logo, não havendo crédito passível de constrição, esvaziou-se o objeto do presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator